Tribunal: TCU
Processo: 017.159/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 179044 (Objeto: O BNDES já oficializou que abrirá concurso público no segundo semestre de 2024. A empresa pública já anunciou que fará reserva de vagas via cotas em 30% para pessoas negras e 10% para PcDs. O motivo alegado seria de que hoje as pessoas negras ocupam apenas 1,7% dos postos de trabalho. Porém, no pedido de informação 52021002041202391 via FalaBR, foi esclarecido pelo BNDES que o percentual de funcionários PcD é de apenas 1,4% (34 pessoas), inferior até mesmo ao de funcionários negros. Assim, não foi possível compreender o porquê do banco ter interesse em corrigir uma distorção no seu quadro de pessoal, mas não outra. Isto posto, gostaria de ressaltar que a lei de cotas (8.213/1991) determina um mínimo de 5% de postos preenchidos por PcDs em empresas do porte do BNDES, o que não vem sendo cumprido. Mesmo com a reserva de 10% das 150 vagas que estão sendo anunciadas, o número não será alcançado. Mesmo que seja praticada a reserva de 20% de PcDs, o número no banco ainda seria de 2,56%, metade do exigido pela legislação. Assim, esta solicitação é no sentido de reforçar este fato antes da publicação do edital e que a empresa seja cobrada a atender à lei, escalonando o percentual de reserva para PcDs de forma a atingir os 5% mínimos. Vale lembrar que, por não atender ao mínimo de 5% para PcDs, a Caixa precisou assinar TAC com o Ministério Público para ajustar sua conduta, e promoveu concurso exclusivo para PcDs em 2021, no qual proveu mil vagas de preenchimento imediato. Vale lembrar que por se tratar de empresa pública federal, manifestações sobre eventuais condutas do BNDES podem ser encaminhadas ao Ministério Público Federal, que após análise pode atuar no sentido de representar contra a empresa visando a obrigação jurídica da correção de determinada conduta. No sentido de resguardar direitos, qualquer pessoa que se sentir prejudicada poderá acionar o órgão caso medidas visando sanar distorções não sejam iniciadas pela própria empresa. Agradeço a atenção dispendida a este relato. Espero que a manifestação possa ser contribuir no sentido da promoção da justiça social e o pleno atendimento do propósito pelo qual o sistema de cotas foi estabelecido pela legislação federal brasileira.)

Inteiro teor:
Acórdão 3/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente e determinar o arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao BNDES e ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.159/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.